Tribunal: TJDFT
Processo: 0735448-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0735448-89.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WESLEY JOSÉ DA SILVA PACIENTE: MARCOS MATOS DA ROCHA Homologo o pedido de desistência formulado pelo impetrante, em petição de ID 30491238, com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Em seguida, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado